Tribunal: TJMT
Processo: 1004752-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M.A.P.D.S., por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência no 14667-02.2019.8.11.0015 (Código n° 366948) movida em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, indeferiu o fornecimento do remédio Ritalina LA 20mg ao menor (8 anos de idade), após diagnóstico de Dislexia, Transtorno de Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador.
Sustenta o agravante que a decisão objurgada foi proferida em consonância com o parecer do NAT, que por sua vez, não traz informações condizentes com a realidade fática do menor.
Afirma que os laudos acostados aos autos comprovam a imprescindibilidade da medicação, bem como a ineficácia de fármacos ofertados pelo SUS.
Assevera que documentos emitidos por especialistas não podem ser sobrepostos pelo parecer do NAT.
Aduz que “há forte risco de perda de oportunidade diante da demora na disponibilização do tratamento”.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o agravante forneça imediatamente o medicamento Ritalina LA 20mg ao infante e, no mérito que antecipação da tutela recursal seja mantida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela merece acolhimento, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Inicialmente, necessário consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento acerca dos requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública, vejamos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. (...) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (...)” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
In casu, verifica-se que há indícios suficientes nos autos, de que o menor necessita do remédio para tratamento da doença que a acomete, conforme prescrição médica.
Restam comprovados ainda, o registro do medicamento na Anvisa e a incapacidade do autor em arcar com os custos do fármaco.
Com efeito, o atestado médico acostado aos autos de origem, emitido por psiquiatra, atesta a imprescindibilidade do remédio em detrimento aos ofertados pelos SUS, vejamos:
“Paciente acima descrito, 7 anos, está em acompanhamento médico iniciado em 05/2019, apresentando sintomas sugestivos de Dislexia, Transtorno de Hiperatividade e Transtorno Opositor Desafiador. Iniciou tratamento farmacológico em primeiro consulta apresentando resultados poucos significativos, no momento para que o mesmo não tenha comprometimento escolar e social como déficit de conteúdo, atraso escolar ou desempenho inferior ao esperado, suspensão escolar, problemas de socialização com os outros escolares, seria necessário o tratamento mais adequado com associação de Risperidona 2mg e Ritalina LA 20mg. Como a rede pública fornece o similar do medicamento solicitado, no entanto que não obteve a resposta terapêutica esperada, a única forma de evitar novos prejuízos escolares e sociais seria a tentativa do tratamento com Ritalina LA 20mg em caráter de urgência. CID F90.0 F91.3 (ID 39285998)
Destarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia no 1657156/RJ de forma cumulativa.
Assim, deve ser observado o disposto no artigo 196 da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito de todos e dever do Estado, lato sensu.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator